Tribunal: TJDFT
Processo: 0739352-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739352-83.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: O. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: TAYANE DE PAIVA CAMPOS EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por O.C.B., representado por sua genitora TAYANE DE PAIVA CAMPOS, contra o v. acórdão exarado sob o ID 47051087, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, bem como julgou prejudicado o exame do agravo interno. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47471296, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de junho de 2023 às 10:45:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora